Tribunal: TJBA
Processo: 8017273-70.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

EMENTA

Apelação Criminal nº 8017273-70.2023.8.05.0150

Foro de Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Recorrente:
Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça:Oto Almeida Oliveira Júnior

Recorrido: Flávio Santos da Silva

Defensora Pública: Diana Cerqueira Simões dos Reis Suedde

Procurador de Justiça: Antônio Carlos Oliveira Carvalho

Relator: Julio Cezar Lemos Travessa

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA OS CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, ARTIGO 309 DA LEI 9.503/1997 E ARTIGO 244-B DA LEI 8.069/1990 E ABSOLUTÓRIA PARA
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGO 311, § 2º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.

1. PLEITO PELA CONDENAÇÃO DO APELANDO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 311, § 2º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO MATERIAL COM OS DEMAIS. ACOLHIMENTO.

AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA RESTARAM COMPROVADAS, MEDIANTE AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO, BOLETIM DE OCORRÊNCIA, DEPOIMENTOS DOS POLICIAS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE.
CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E CONTUNDENTE. VEÍCULO ADULTERADO ENCONTRADO NA POSSE DO APELADO.

2.DOSIMETRIA

CONCURSO MATERIAL COM OS DEMAIS CRIMES.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA
5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 6 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA.

CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação criminal nº.
8017273-70.2023.8.05.0150
, sendo Recorrente
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Recorrido
FLAVIO SANTOS DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
, para condenar
FLAVIO SANTOS DA SILVA
, em concurso material, como incurso no art. 311, §2º, III, do Código Penal, com os demais crimes pelos quais já fora condenado, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus demais termos, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa

RELATOR